Tribunal: TJDFT
Processo: 0731162-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0731162-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALMIRA MELLO DA CUNHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Concessão de Efeito Suspensivo interposto por ALMIRA MELLO DA CUNHA (Id. 74546826), em face de decisão proferido pelo juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF (Id. de origem 241905488) que, nos autos da Ação para Isenção do Imposto de Renda e Repetição do Indébito n. 0707507-71.2025.8.07.0018, em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Foi apresentada petição requerendo a dilação do prazo por mais 15 (quinze) dias para a apresentação dos documentos capazes de comprovar a situação de hipossuficiência econômica da agravante, haja vista se tratar de uma pessoa idosa que não conseguiu angariar a documentação necessária dentro do prazo anteriormente estabelecido (Id. 75362532). Nesse sentido, defiro a dilação do prazo por mais 15 (quinze) dias para a apresentação dos documentos exigidos. Portanto, intime-se a agravante para comprovar a alegada hipossuficiência trazendo aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, os seguintes documentos, seus e de seus familiares: a) rendimentos dos últimos 3 (três) meses; b) cópias dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses; c) cópia integral de sua CTPS ou de suas últimas declarações de renda e d) declaração de hipossuficiência devidamente subscrita pela parte. O transcurso de prazo sem manifestação incorrerá na deserção do recurso, independentemente de nova decisão. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital